Tribunal: STF
Processo: ARE 1466855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE A DEMANDA NÃO VERSA SOBRE FCVS. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação cível. Seguro habitacional. Preliminares. Vícios construtivos. Indenização. Valor apurado em perícia. Multa decendial devida. Previsão contratual. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial.



    Existindo a presença de danos físicos evolutivos decorrentes de vícios de construção, merecem cobertura, na forma prevista nas condições gerais dos contratos e apólices aos quais aderem os mutuários do sistema financeiro de habitação, devendo seus valores ser apurados por meio de perícia em liquidação de sentença. 



    A multa decendial de 2% prevista nos contratos de seguro vinculados ao SFH é de direito material, devendo ficar, por isso mesmo, no limite previsto no art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 408 e seguintes do CCB/2002). Os juros moratórios devem incidir a partir de quando resultou constituída em mora a demandada.” (e-doc. 29).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXXIX, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal, tendo em vista que na demanda versa sobre a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, quando acobertado pelo seguro contratado por apólice pública, em que a Caixa Econômica Federal atua em defesa do FCVS (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis o teor do acórdão relativo aos embargos de declaração:



    “No acórdão, todos os pontos foram suficientemente debatidos, especialmente quanto à remessa do feito à Justiça Federal. O acórdão indicou ainda que já havia ocorrido remessa à Justiça Federal, onde houve declaração de ausência de interesse processual em relação à parte dos autores, notadamente aqueles autores que permaneceram neste processo. 



    Também foi esclarecido o motivo pelo qual o Tribunal de Justiça tenha atuado em competência residual em relação aos autores, de modo que a contradição levantada se revela como inconformismo, o que não serve para alterar o julgado. 



    Da mesma forma, inviável a conversão do feito em diligência para intimar os autores a apresentar documentos, pois, como informado nos parágrafos anteriores, não houve interesse processual em relação a estes. Para que se esclareça sobre a inexistência de qualquer vicio no julgado, ora transcrevo os principais trechos:



    (...) No caso, os presentes autos, já haviam sido remetidos à Justiça Federal em data pretérita que entendeu ter interesse na causa em relação aos autores: Afrânio Alves de Arruda, Ailton Lima Vieira, Aldessandra Menezes, Maria Iraci Batista e Maria Marlene Vieira, por existir vínculo com o ramo 66 (apólice pública) em razão da pacificação da discussão existente sobre a possibilidade do ingresso da CEF nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, quando acobertado pelo seguro contratado por apólice pública e declarou não possuir interesse processual em relação aos autores Luiza Almeida Silva, Ozair Teixeira de Aguiar, Carlos Ferreira, Maria dos Santos, Raimundo Conceição, Gilvaldo Pereira e Ivone Freire Ribeiro, tendo este Tribunal atuado em competência residual em relação aos autores que a Justiça Federal entendeu não possuir interesse porque não possuem contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a Caixa Econômica Federal atue em defesa do FCVS. Esclarece-se, por oportuno, que em razão do desmembramento do processo na Justiça Federal, o recurso nesta Corte foi distribuído somente em nome dos autores que permaneceram com a competência estadual, cujas matérias não tem relação com o FCVS.” 



    Desse modo, não é possível o acolhimento dos embargos apenas com a finalidade de rediscutir a matéria que já foi objeto de apreciação no recurso de apelação.” (e-doc. 56, grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem assentou que o processo já foi remetido à Justiça Federal, ocasião em que houve desmembramento, permanecendo na Justiça Estadual a tramitação apenas em relação aos autores cujas matérias não tem relação com o FCVS. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator